Tribunal: STF
Processo: Rcl 47879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte de Passageiros Urbano, Semi-urbano, Metropolitano, Rodoviário, Intermunicipal, Interestadual, Internacional, Fretamento, Turismo e Escolar de Belo Horizonte e Região Metropolitana em face do indeferimento de pedidos de vista formulados  nos autos dos PAJ - Procedimentos de Acompanhamento Judicial nºs 000025.1999.03.000/0, 002756.2013.03.000/2 e 001129.2018.03.000/7, em trâmite no Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT/MG). Alega-se violação à autoridade da Súmula Vinculante 14.



     



    2. Em atendimento a despacho, a autoridade reclamada informou que os autos aos quais o reclamante pretende ter acesso são procedimentos internos instaurados pelo MPT/MG, nos quais não há prática de atos de investigação, mas apenas a juntada de documentos relativos ao acompanhamento de feito judicial pelo órgão. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido. 



     



    3. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em vista que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). A Súmula Vinculante 14  dispõe que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    4.  No caso em exame, a negativa de acesso ocorreu em procedimento administrativo de natureza cível, e não em procedimento de natureza penal, e o MPT/MG não é “órgão com competência de polícia judiciária”. 



     



    5.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 28 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator